Tribunal: TJMT
Processo: 0000863-16.2015.8.11.0044
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000863-16.2015.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Reivindicação, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE LEONES WITS DA SILVA - CPF: 147.126.609-53 (EMBARGANTE), GISELE MAROSTICA DE OLIVEIRA FEITOZA DINIZ - CPF: 905.808.501-53 (ADVOGADO), ANA MARIA RIBEIRO WITS - CPF: 550.424.141-34 (EMBARGANTE), JOAO BOSCO DE SOUSA - CPF: 957.299.768-87 (ADVOGADO), WILSON MALAQUIAS DA CRUZ - CPF: 557.734.358-53 (EMBARGADO), VALNEIR SANDOVAL BARBOSA - CPF: 311.815.708-91 (ADVOGADO), ROGERIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA SACCHI - CPF: 158.061.218-01 (ADVOGADO), JOAO BOSCO DE SOUSA - CPF: 957.299.768-87 (ADVOGADO), WALDECIR JOSE MOSSINI - CPF: 015.280.778-06 (EMBARGADO), ERICA BRUNA FELIX DE ARAUJO - CPF: 035.480.541-02 (ADVOGADO), ANESIO RIETH - CPF: 561.560.650-91 (ADVOGADO), GUSTAVO GOELLNER - CPF: 590.946.300-44 (EMBARGADO), JARBAS LEITE FERNANDES registrado(a) civilmente como JARBAS LEITE FERNANDES - CPF: 106.595.281-34 (ADVOGADO), LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 691.622.201-87 (ADVOGADO), FÁTIMA APARECIDA CALOMEZI MOSSINI (EMBARGADO), Luiz Carlos da Silva (EMBARGADO), ESPÓLIO DE JOSE LEONES WITS DA SILVA - CPF: 147.126.609-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANE CACIA LONGEN - CPF: 468.896.041-72 (ADVOGADO), ANTONIO MENDES BARATA - CPF: 006.217.301-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO VILELA BARATA - CPF: 286.330.911-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIA HISSAKO NAKAGUMA - CPF: 117.362.988-28 (TERCEIRO INTERESSADO), TAKAHASHI NAKAGUMA - CPF: 013.266.788-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL E ESCLARECIMENTOS SEM EFEITO MODIFICATIVO. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

O recurso
. Embargos de Declaração opostos a acórdão que negou provimento à Apelação Cível em Ação de Oposição.

Fato relevante
. A parte embargante alegou erro material quanto à data do trânsito em julgado da Ação de Nulidade de Ato Jurídico e à menção das áreas “1.562ha” e “1.262ha”, além de omissão sobre divergência entre áreas e contradição entre fundamentação e dispositivo.

A decisão recorrida
. Acórdão que manteve decisão anterior, tendo os embargados apresentado manifestação nos Ids no 311300367, 311348862 e 310455372.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se há erro material na data do trânsito em julgado e nas expressões referentes a áreas em hectares; e (
ii
) saber se houve omissão quanto à divergência entre áreas e contradição entre a fundamentação e o dispositivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Verificou-se erro material na referência à data do trânsito em julgado da Ação de Nulidade de Ato Jurídico, que ocorreu em 03/04/2014, com sentença proferida em 07/01/2014.

As expressões “1.562ha” e “1.262ha” referem-se a áreas em hectares e não a números de matrícula, exigindo apenas esclarecimento, sem efeito modificativo.

As demais alegações foram apreciadas no acórdão embargado, não se constatando omissão ou contradição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos em parte, apenas para correção da data do trânsito em julgado e esclarecimento sobre as áreas mencionadas, sem alteração do resultado do acórdão embargado.

Tese de julgamento:
“1. É cabível o acolhimento parcial dos Embargos de Declaração para corrigir erro material na data do trânsito em julgado e esclarecer que as expressões '1.562ha' e '1.262ha' referem-se a áreas em hectares, sem modificação no resultado do julgado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
n/a

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que

negou provimento a Apelação Cível em Ação de Oposição.

A parte embargante alega erro material na data do trânsito em julgado da Ação de Nulidade de Ato Jurídico e na indicação das áreas de “1.562ha” e “1.262ha”, além de omissão quanto à análise da divergência entre áreas e contradição entre a fundamentação e o dispositivo.

Os embargados se manifestaram nos Ids n. 311300367, 311348862 e 310455372
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante alega erro material na indicação da data do trânsito em julgado da Ação de Nulidade de Ato Jurídico e na referência às expressões “1.562
ha
” e “1.262 ha”, além de omissão quanto à análise da divergência das áreas e contradição entre fundamentação e dispositivo.

Quanto aos pontos indicados, consignou-se no acórdão que parte das questões já havia sido objeto de decisão anterior transitada em julgado em “7-1-2024”. Consta, porém, dos autos que a sentença é de
07/01/2014
e o trânsito em julgado de
03/04/2014
, devendo ser corrigida a referência.

Igualmente, a expressão “1.562ha” e “1.262ha” corresponde a
área em hectares
, e não a números de matrícula, o que se esclarece sem qualquer efeito modificativo.

As demais
questões suscitadas foram amplamente apreciadas, não havendo proposições inconciliáveis entre fundamentação e dispositivo.

Atente-se ao disposto no artigo 1.026, §2o, do CPC.

Pelo exposto,
acolho parcialmente
os Embargos de Declaração, apenas para corrigir a data do trânsito em julgado da Ação de Nulidade de Ato Jurídico, que se deu em 03/04/2014, com sentença de 07/01/2014, e esclarecer que as expressões “1.562ha” e “1.262ha” se referem a áreas em hectares, e não a matrículas, mantendo-se inalterado o resultado do acórdão embargado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025